Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-70.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa ao afastamento de sua condenação – Parcial acolhimento – Quatro empréstimos impugnados pela parte autora – Não demonstração da efetiva pactuação – Ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa ao afastamento de sua condenação – Parcial acolhimento – Quatro empréstimos impugnados pela parte autora – Não demonstração da efetiva pactuação – Ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, CPC – Contratação impugnada nos autos que fora objeto de fraude por terceiro - Laudo pericial que atesta falsidade de assinatura aposta em dois contratos juntados aos autos – Outros dois contratos que não tiveram suas cópias juntadas aos autos – Telas sistêmicas que não se prestam a comprovação da contratação - Descontos irregulares – Devolução de valores na forma simples, pois ausente demonstração de violação ao princípio da boa-fé objetiva - Danos morais verificados - Quantum indenizatório fixado em R$ 10 mil – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença alterada, afastando a devolução na forma dobrada – Recurso do réu parcialmente provido.